Tribunal: STF
Processo: Rcl 47217
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por São Martinho S/A com o objetivo de sanar erro e omissão, além de dar efeito modificativo à decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, por entender ausente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, Tema 1046 de RG e ADC nº 58/DF.



    O embargante alega, quanto ao Tema 1046, que



    “(...) o E. STF apreciou a controvérsia sobre se o judiciário pode se imiscuir na vontade das partes negociantes deixando de aplicar cláusulas de acordos ou convenções coletivas que prescrevem direitos trabalhistas de maneira diversa da preceituada em lei. 



    Na decisão indicada como ato reclamado, o E. TRT 15, por entender que o local de trabalho não era propriamente de fácil acesso, deixou de aplicar os ACT's de págs. 509/589 (vigência de 01.05.14 a 30.04.19) que previram nas cláusulas 7ª, 43/44, o pagamento de 01h00, pré-fixada, apenas aos trabalhadores que se dirigem às lavouras de cana-de-açúcar, afastando o pagamento aos empregados que laboram na sede – caso do trabalhador.”.



    Assim, entende que há erro e omissão na decisão ora embargada, pois “resta claro que foi negada validade e aplicação à cláusula normativa que tratou das horas in itinere (excludente aos empregados que laboram na sede da reclamante)”.



    Ademais, quanto a parte da decisão que analisou a afronta ao julgado na ADC nº 58/DF, aduz que 



    “(...) o acórdão reclamado não só tratou do momento - termo inicial para correção e juros, ao contrário, definiu que juros de 1% ao mês incidiriam desde o ajuizamento da ação, além da correção monetária. 



    Ocorre que, no julgamento da ADC 58, restou expresso que no período processual não incidem juros (já contemplados pela SELIC), e que no período pré-processual, os juros incidentes não são de 1% ao mês.”.



    Requer o acolhimento e provimentos destes declaratórios, “com a atribuição do efeito modificativo para reapreciação e admissão da reclamação constitucional”.



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão o embargante no tocante a subsunção da presente controvérsia ao Tema 1046 de RG.



    Isso porque, da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a validade de cláusulas referentes à supressão do pagamento de horas in itinere, previsto em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao aludido tema da Repercussão Geral. 



    Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional de processos sobre o Tema nº 1.046 da repercussão geral, ao proferir o acórdão sem deixar de considerar o acordo coletivo firmado entre as partes. 



    É incontroverso nos autos que foi celebrado acordo coletivo de trabalho no qual houve renúncia, pelos trabalhadores que laboravam na sede da empresa, do direito às horas de percurso, conforme trecho da sentença proferida:



    “Quanto às horas in itinere, os ACT's de págs. 509/589 (vigência de 01.05.14 a 30.04.19) preveem nas cláusulas 7ª, 43/44, o pagamento de 01h00, pré-fixada, apenas aos trabalhadores que se dirigem às lavouras de cana-de-açúcar, não devido o pagamento aos empregados que laboram na sede, que possui transporte regular e é de fácil acesso, por exemplo, págs. 557/558. 



    É válida a prefixação do tempo de percurso em negociação coletiva, que constitui lei entre as partes, integrando o contrato de trabalho. 



    O reclamante laborou apenas na sede, conforme cartões de ponto. Portanto, em razão do pactuado nos ACT's, improcede o pedido de pagamento de horas in itinere.”. (e-Doc. 13, p. 64-65 - grifei).



    Ao tratar sobre a questão, o acórdão do TRT da 15ª Região fez constar que:



    “(...) ao admitir que fornecia o transporte ao autor, ainda que a título gratuito, embora não acarrete necessariamente o reconhecimento automático das horas de deslocamento, admite a ré indício razoável de que o local de trabalho seja de difícil acesso. Não se exige do empregado a prova negativa da existência de transporte público regular, ônus que é da empresa, de apontar o transporte público facultado a seus empregados, conforme pacífica e iterativa jurisprudência do C. TST (Súmula 90/TST). 



    E, conforme se lê do auto de constatação de fl. 500, elaborado por oficial de justiça a mando da origem, o local era servido por somente dois horários de ônibus (transporte público), sendo um com saída para a Usina às 6h20, e um com retorno às 17h15. As demais seis linhas disponíveis eram todas do transporte fornecido pela próprio ré. O senhor Oficial atestou que o tempo de percurso é de aproximadamente 18 minutos, isso a uma velocidade média de 70 km/h. 



    Os horários de transporte público são compatíveis somente com a jornada que se inicia às 7h00 e termina às 17h00 (vide cartão de fl. 295), e incompatíveis com as demais. 



    De outro lado, pela distância envolvida e o tempo de deslocamento, não há falar em local de fácil acesso. 



    Ademais, o autor nunca recebeu as horas de trajeto prefixadas na norma coletiva, como demonstram os holerites jungidos aos autos às fls. 415 e seguintes (ao lado dos cartões de ponto). 



    Assim, condeno a ré no pagamento do tempo de trajeto em 36 minutos diários (18 minutos por trajeto) à exceção dos dias em que o autor se ativou em jornada compatível com o transporte público (das 7h00 às 17h00), observados os mesmos critérios para apuração das demais extraordinárias e reflexos.” (e-Doc. 13, p. 215).



     



    Logo, a matéria de fundo se refere à prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. 



    No representativo da controvérsia do Tema nº 1.046 RG (ARE nº 1.121.633/GO), o STF consignou a existência de repercussão geral, nos termos da manifestação do Ministro Gilmar Mendes (Relator):



    “[A] controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral.”



    Destaco, ainda, que, nos autos do ARE nº 1.121.633/GO-RG, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema. 



    Assim, entendo que o Juízo reclamado violou a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma, razão pela qual, nessa parte, devem ser acolhidos os embargos de declaração.



    No tocante à suposta violação da ADC nº 58/DF, entretanto, não merece prosperar a irresignação do embargante, devendo ser mantida a decisão ora embargada, que negou seguimento à reclamação por ausência de estrita aderência.



    Constou da decisão embargada:



    “Em relação à alegação de desrespeito ao que decidido na ADC nº 58, cumpre destacar o item 10.3 do acórdão reclamado:



    ‘10.3 Juros de mora e correção monetária



    Pretende a ré que os juros de mora e correção monetária incidam somente a partir da intimação da decisão que fixou a reparação. 



    Já o autor pretende, no caso do dano moral, a incidência desde o ajuizamento da demanda e, no caso da reparação material, desde a data do acidente. 



    A origem assim decidiu: 



    Relativamente à indenização por danos morais, a correção monetária será devida a contar da data da publicação da sentença já que o valor arbitrado encontra-se monetariamente atualizado até esta data - Súmulas 439 do TST e 362 do STJ. Os juros de 1% ao mês incidirão desde o ajuizamento da ação, conforme art. 883 da CLT e art. 39, § 1º da Lei nº 8.177/91. 



    Os parâmetros para a incidência de juros e correção monetária já estão pacificados, conforme Súmula 439, do TST: 



    DANOS MORAIS. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012. Nas condenações por dano moral, a atualização monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor. Os juros incidem desde o ajuizamento da ação, nos termos do art. 883 da CLT.



     Esclareço apenas que no caso das parcelas vencidas e vincendas do pensionamento mensal, os juros moratórios só incidirão após o vencimento de cada uma delas, a partir de quando o devedor estará em mora. Com efeito, nos termos do artigo 39, § 1º, da Lei nº 8.177/91, a incidência de juros somente ocorre no momento em que a prestação se torna exigível, porque antes disso não há mora. 



    Correta a decisão original. 



    Apelos não providos.’



    Verifica-se que esse capítulo do acórdão se refere ao momento, ou seja, ao termo inicial de incidência da correção monetária e do juros de mora, não sendo possível extrair do aludido trecho afronta ao julgado paradigma, como, por exemplo, a fixação de juros de mora concomitantemente com a taxa SELIC.



    Sublinha-se que no paradigma de confronto (na qual se discutiu a constitucionalidade dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT referentes à correção monetária) restou assentado a espécie de índice a ser aplicado aos débitos trabalhistas, tendo o STF indicado o IPCA-E, na fase pré-judicial, e, a partir da citação, a SELIC como parâmetro de atualização (índice que compreende tanto a correção monetária como o juros de mora).



    Ademais, depreende-se do item 12 do acórdão reclamado a determinação para que seja observado o entendimento fixado no julgado paradigma na fase de liquidação do título judicial. Vide:



    ‘12. Correção monetária



    Enquanto o autor recorre pela aplicação do IPCA-E, a ré busca a incidência unicamente da TR como fator de correção monetária, uma vez que a sentença original não fixou o índice a ser observado. 



    Pois bem. 



    O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58 e 59 e Ações Direta de Inconstitucionalidade nº 5.867 e 6.021, ocorrido em 18/12/2020, conferiu interpretação conforme a Constituição aos artigos 879, §7º, 899, §4º, fixando que os débitos trabalhistas deverão ser atualizados pelo IPCA-E na fase pré-judicial e, com a incidência da taxa SELIC a partir da notificação inicial, até que sobrevenha solução legislativa sobre o tema. 



    Nesse contexto, provejo em parte os apelos, para determinar que na fase de liquidação seja observada a aludida diretriz. 



    Reformo em parte.’(grifei).”



    Portanto, correta a decisão em afirmar que o ato reclamado não representa violação ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, pois não houve determinação expressa acerca da incidência sobre o termo inicial do juros de mora. Conforme justificado pela autoridade reclamada, os juros de mora apenas incidirão nos termos do artigo 39, § 1º, da Lei nº 8.177/91, o qual determina que a incidência dos juros somente ocorrerá no momento em que a prestação se torna exigível, porque antes disso não há mora. 



    Ademais, constou expressamente do acórdão proferido pelo TRT da 15ª Região que as orientações do STF firmadas na ADC nº 58 devem ser observadas quando da fase de liquidação.



    Com efeito, não há falar em erro e/ou omissão da decisão embargada, neste ponto.



    Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, para, nos termos da fundamentação acima, reconsiderar parte da decisão embargada e julgar parcialmente procedente a presente reclamação, determinando à autoridade reclamada que proceda o sobrestamento do processo nº 0010253-54.2019.5.15.0029 para que aguarde o julgamento do Tema 1.046 de repercussão geral por esta Suprema Corte.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente